Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual e cível. Apelação cível. Embargos à execução de cota condominial de imóvel. Responsabilidade de quem está imitido na posse. Tema 886 – STJ. Legitimidade passiva. princípio da causalidade. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante para figurar na execução de cota condominial de imóvel, fixado o ônus da sucumbência em seu desfavor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o promitente comprador, que não se imitiu na posse do imóvel mesmo após a disponibilidade das chaves, é o responsável pelo pagamento da cota condominial do referido imóvel.
III. Razões de decidir
3. Na condição documental de legítima proprietária e possuidora, já que, embora disponibilizadas as chaves, o promitente comprador não as recebeu, ausente a imissão desse na posse do imóvel, é a promitente vendedora parte legítima para figurar no polo passivo da execução das cotas condominiais do referido imóvel.
4. No julgamento do REsp 1.345.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é responsável pelo pagamento dos débitos condominiais aquele que efetivamente possui o imóvel.
5. A tese firmada no Tema 6 do IRDR neste TJDFT dispõe que “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
6. A imputação do ônus de sucumbência é regida pelo “princípio da causalidade”, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática do incidente processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 886; TJDFT, APC 0022126-10.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 22/7/2020; TJDFT, Tema 6 IRDR; TJDFT, APC 0011426-15.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 11/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 603.593/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2.a Turma, j. em 02.12.2014.